Tribunal: TJDFT
Processo: 0717360-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717360-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL PATINE RIENTE REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA contra decisão (ID 150637429) da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada por DAVI FERNANDES DE MOURA em desfavor do agravante e de DFM - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões (ID 46454545), alega que: 1) foi incluída no polo passivo da demanda no incidente de desconsideração da personalidade jurídica 0709527-20.2020.8.07.0015; 2) antes de sua intimação/citação, não pode ser responsabilizada pelos juros moratórios; 3) a decisão agravada está equivocada quando afirma que houve descumprimento da obrigação de apuração de haveres; 4) foi realizado balanço patrimonial da DFM Derivados de Petróleo dentro do prazo previsto no contrato e o valor relativo à cota do falecido foi depositado nos autos do inventário; 5) a inventariante reconheceu e aceitou o depósito e discordou, apenas, do valor apurado; 6) o cumprimento de sentença iniciou-se em 14/11/2018, o transito em julgado da apuração de haveres ocorreu em 27/6/2029 e a intimação da devedora (DFM) foi determinada em 2/7/2019; 7) há excesso de execução de R$ 7.465.539,11, pois os juros de mora sobre pagamento dos haveres, em decorrência da retirada/falecimento do sócio, incidem a partir do vencimento do prazo legal nonagesimal, contado a partir da liquidação de haveres; 12) as regras que disciplinam a incidência de correção monetária e juros de mora têm natureza processual, não material. 13) a RPR Consultoria e Equipamentos EIRELI-ME adquiriu a DFM Derivados de Petróleo Ltda e pagou dívidas no valor de R$ 2.097.343,28. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja: 1) fixado como termo inicial para a incidência de juros moratórios a data da citação/Intimação da DFM - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA para o pagamento do débito (02/07/2019, ID 38627504) e 2) determinada a compensação das dívidas da Sociedade DFM Derivados de Petróleo junto a diversos credores, pagas pela RPR Consultoria e Equipamentos EIRELI-ME, quando da sua aquisição. Preparo recolhido (ID 46454549). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não são plausíveis. Em razão do falecimento de Davi Fernandes de Moura, seu espólio, ora agravado, foi retirado do quadro social da DFM - Derivados de Petróleo Ltda. na sentença proferida em 4/12/2014 na ação 2014.01.1.097492-0. Em regra, o valor da quota do sócio que se retira da sociedade deve ser liquidado com base na situação patrimonial da sociedade na data da resolução. O pagamento da quota liquidada deve ser paga em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da liquidação. Tais disposições, todavia, admitem disposição contratual em contrário (art. 1.031, caput e §2o, Código Civil). O contrato social da DMF prevê que os haveres do sócio falecido devem ser apurados por meio de balanço geral extraordinário no prazo de 30 dias contados do falecimento do sócio, e pagos em 12 parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 30 dias da realização do balanço (Cláusula 9a do Contrato Social, ID 26843216 - Pág. 6). Apesar das previsões normativas e contratuais sobre a mora, foi realizada perícia judicial (ID 26844001 - Pág. 8) que realizou o balanço de determinação da sociedade na data do falecimento de Davi (14/11/2013) e apurou os haveres no valor de R$ 2.946.283,79. O perito fez incidir correção monetária e juros de mora a partir da citação até a data da elaboração da perícia (18/12/2017 ID 26844334 – Pág. 15) e alcançou o valor de R$ 5.378.064,24, como determina o artigo 405 do CC A princípio, o cálculo pericial foi favorável à recorrente ao aplicar os juros de mora a partir da citação e não do inadimplemento da cláusula 9a do Contrato Social. Ademais, o valor apurado na perícia está consolidado, pois está homologada desde 10/10/2018 (ID 26914556 – Pág. 2), confirmada em sede de agravo de instrumento (072239898-2018.8.07.0000). Sobre a referida quantia, ainda incide correção e juros até a data do efetivo pagamento. Quanto à pretensão de compensação do crédito, os recibos apresentados pela agravante (ID 144110959) referem-se a contratos de compra e venda de quotas, não ao pagamento do débito executado. Assim, a princípio, não há razão para que sejam compensados. Apesar de haver determinação de constrição patrimonial nos autos de origem, o valor bloqueado é inferior ao valor incontroverso. Ademais, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento ou não das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 13 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator